Tribunal: TJMT
Processo: 1011232-19.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011232-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), RODRIGO FUCKS SIVERIS - CPF: 820.778.511-04 (AGRAVADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A DECADÊNCIA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF – DECADÊNCIA CONSTATADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO PROVIDO.

1.

O prazo para impetração é de 120 (cento e vinte) dias, conforme inteligência do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009. Por sua vez, o
“pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”
(Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal)

2.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando verificado as causas dispostas no art. 485, §3º do CPC, independentemente de pedido das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da ação mandamental impetrada por
Rodrigo Fucks Siveris
contra ato supostamente ilegal, praticado pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Auto de Infração da SEMA-MT, onde o Juiz concedeu a liminar pleiteada pelo impetrante, reconhecendo e declarando a nulidade absoluta do Auto de Infração – objeto do mandado de segurança, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, além de extinguir a cobrança da penalidade pecuniária arbitrada e o termo de embargo.

Alega o Estado agravante a ausência de requisitos autorizadores para que o Juiz tivesse concedido a liminar pleiteada, considerando, sobretudo, que o processo administrativo ocorreu em conformidade com o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que regulamenta o procedimento para julgamento dos autos de infração ambiental, sendo assegurado ao impetrante, ora agravado, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diz, outrossim, que o impetrante fundamentou seu pedido de revisão na Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que é inaplicável na seara estadual.

Argumenta, ainda, que, ao deferir a medida liminar, o Juízo
a quo
, em sede de antecipação de tutela, proferiu decisão que esgota o objeto da demanda, o que encontra óbice no artigo 1º, §3º, da lei n.º 8.437/1992.

Por esses motivos, pleiteou fosse atribuído efeito suspensivo ao agravo, o que foi concedido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1860970).

Em contrarrazões, o agravado alegou que a regra da prescrição quinquenal para punição por infração administrativa ao meio ambiente, presente no artigo 21, é aplicável ao referente caso, já que os fatos imputados teriam sido praticados em 2005, não em 2011 quando foi autuado. Pediu, portanto, o desprovimento do recurso (Id n. 2069236).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto, requerendo, ainda, a remessa de cópias dos autos ao
parquet
estadual para providências, nos termos do art. 7º da Lei nº 7.347/85 (Id 2551122).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo foi interposto objetivando suspender os efeitos da decisão concedida em mandado de segurança, que, com natureza de tutela antecipada, declarou a nulidade absoluta de auto de infração lavrado contra o impetrante, além de extinguir a cobrança da penalidade pecuniária arbitrada e o termo de embargo.

Inicialmente, insta consignar que, de regra, se verifica o uso inadequado do mandado de segurança para discutir nulidade de infração, porquanto, embora traga como fundamento matéria de direito (prescrição), inevitavelmente, exige análise fática, como se verifica dos próprios argumentos postos no agravo de instrumento.

Ocorre que, a despeito da discussão sobre a adequação ou não da via utilizada pelo impetrante, fato é que, analisando detidamente os autos, verifica-se que há evidente questão de ordem pública a prejudicar a análise de mérito da pretensão postulada.

In
casu, a impetração se deu em desatendimento de questão elementar para a validade e viabilidade do
mandamus
, qual seja o prazo para sua impetração.

Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.º 12.016/2009 sobre o prazo decadencial,
verbis
:

“Art. 23 da Lei 12.016/2009 –
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos

120 (cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

O termo inicial do prazo decadencial, como é sabido, é marcado pela ciência do ato impugnado como ilegal e violador do direito do impetrante.

Extrai-se dos autos que em 13/04/2016 fora emitida certidão, sendo proferida Decisão Administrativa n.º 1443/SUNOR/SEMA/2016, publicada via Diário Oficial na data de 17/10/2016, para apresentar recurso administrativo, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme preceitua o art. 36, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, senão, vejamos:

“Art. 36.
Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado
, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA,
no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.
”
(destaquei)

O agravado, entretanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal administrativo, sendo os autos, posteriormente, encaminhados à Coordenadoria de Arrecadação, em 24/04/2017.

Posteriormente, transcorridos mais de 8 (oito) meses da publicação da decisão administrativa, o autuado, ora agravado, requereu sua reconsideração, em petição protocolada em 19/06/2017.

Dessa forma, em que pese o agravado alegar na inicial do
mandamus
que o ato coator foi praticado somente em 30/06/2017, em verdade esta foi a data do seu pedido de reconsideração, pois conforme mencionado, a data da publicação da Decisão Administrativa (o ato coator propriamente dito), se deu em 17/10/2016.

Assim, decaiu o agravado no seu direito a impetração, porquanto, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para impetração do
mandamus
, visto que o Supremo Tribunal Federal já sumulou entendimento no sentido de que o
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”

(Súmula 430). (destaquei)

Sendo assim, a petição protocolizada em 19/06/2017, se trata, sob qualquer ótica, de pedido de reconsideração da decisão administrativa emitida, não podendo ser interpretada a decisão que indeferiu a reanálise da decisão administrativa como ato coator para início da contagem para impetração do mandado de seguraça, e, seguindo entendimento sumulado pelo STF, restou fulminada pela decadência a pretensão do agravado.

Esta situação impõe a aplicação do efeito translativo ao agravo de instrumento, que traz como consequência a extinção da ação, na origem.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento a respeito da aplicabilidade do efeito translativo quando se tratar de matérias de ordem pública,
verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3º, DO CPC/73.
REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

III. De acordo com o art. 267, § 3º, do CPC/73 (art. 485, § 3º, do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do CPC"
(STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010.

[...]

VIII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 381.285/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”

(destaquei)

Diferente não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– RESOLUÇÃO Nº 168/2009/GP/DETRAN –
DECADÊNCIA CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contabilizado a partir da data da publicação da portaria, podendo ser arguida, inclusive, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 0136633-50.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)” (destaquei)

Assim sendo, sob a análise fática e probatória constante nos autos, bem como da leitura da Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, torna inquestionável a extrapolação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração do mandado de segurança, de forma que, em face da ocorrência da decadência, que reconheço de ofício,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para,
aplicando o efeito translativo
, julgar extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC, 23 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019